Tribunal: TJSP
Processo: 1007055-05.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato de compra e venda de bens móveis, estando atreladas ao mesmo negócio jurídico notas promissórias - Ação proposta no prazo legal – Hipótese em que a citação válida retroage à data da propositura da ação, interrompendo o prazo prescricional - Demora na citação por fato não imputável ao exequente - Aplicação da súmula 106 do STJ – Incorreção na fixação

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato de compra e venda de bens móveis, estando atreladas ao mesmo negócio jurídico notas promissórias - Ação proposta no prazo legal – Hipótese em que a citação válida retroage à data da propositura da ação, interrompendo o prazo prescricional - Demora na citação por fato não imputável ao exequente - Aplicação da súmula 106 do STJ – Incorreção na fixação de juros de mora e correção monetária não observada – Preliminar rejeitada – Recurso não provido.